Tribunal: TJES
Processo: 5007067-97.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade; Taxa SELIC; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-97.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO HELY ZAZARI ALVES

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. NULIDADE DA CITAÇÃO e INTIMAÇÃO POR EDITAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal ajuizados em face do Município de Guarapari, visando à cobrança de débitos de IPTU.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a regularidade da citação e da intimação sobre a penhora de bens e seus efeitos no processo; (ii) determinar a validade da impugnação ao benefício da justiça gratuita; e (iii) estabelecer se a correção monetária e os juros aplicados devem ser limitados à taxa SELIC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recebimento da citação por terceiro, com posterior intimação da penhora de bens por edital devido à frustração de outras tentativas de citação pessoal, está conforme o art. 12, §3º, da Lei 6.830/1980, e não causou prejuízo à ampla defesa do apelante, que apresentou tempestivamente os embargos à execução, inexistindo nulidade processual.

A concessão do benefício de justiça gratuita ao apelante é mantida, visto que o Município não comprovou sua suficiência econômica, sendo inadmissível presumir liquidez apenas pela titularidade de bens, em conformidade com o art. 99, §3º, do CPC.

O Município de Guarapari não pode aplicar índices de correção e juros superiores aos utilizados pela União (taxa SELIC), conforme tese firmada no Tema 1.062/STF, garantindo isonomia tributária entre os entes federativos. Excesso de execução reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A citação realizada por terceiro, seguida de intimação por edital após tentativas frustradas, é válida e não gera nulidade processual se não há prejuízo à defesa.

A gratuidade de justiça concedida pode ser mantida na ausência de prova do impugnante quanto à capacidade financeira do beneficiado.

Municípios devem limitar os índices de correção monetária e juros aos percentuais utilizados pela União (taxa SELIC), em respeito ao princípio da isonomia tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 30, II; CPC, arts. 98, 99, §3º, e 100; Lei 6.830/1980, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1216078 RG, Tema 1.062, Rel. Min. Presidente, DJe 26/09/2019; STJ, AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 04/05/2018; STJ, REsp 1701882/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19/12/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
PAULO HELY ZAZARI ALVES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Guarapari.

A origem do litígio remonta à execução fiscal n.º 5001983-86.2020.8.08.0021, ajuizada pelo Município para cobrança de débitos de IPTU relativos a oito imóveis, compreendendo o período de 01/2016 a 08/2019, no montante de R$ 80.469,97, conforme Certidões de Dívida Ativa (CDAs) emitidas.

Nas razões recursais, o apelante reiterou as nulidades processuais sustentadas em seus embargos e a ocorrência de excesso de execução, pleiteando: i. Reconhecimento da nulidade da citação válida e dos atos subsequentes e nulidade da citação por edital sem esgotamento prévio de outras formas de citaão; ii. Reconhecimento do excesso de execução, limitando os índices de correção e juros à taxa SELIC; iii. Declaração de nulidade das CDAs por violação aos requisitos legais; iv. preclusão consumativa da impugnação da parte apelada; v. desnecessidade de perícia contábil; vi. Condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município de Guarapari apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade; apresentou impugnação à gratuidade de justiça concedida; e no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

1. Da preliminar de inadmissibilidade da apelação por ausência de regularidade formal.

Conforme mencionado, a parte apelada alegou, em contrarrazões, a preliminar de ausência de regularidade formal do recurso, afirmando que a agravante não observou o princípio da dialeticidade, porquanto limitou-se a reproduzir as alegações já formuladas na petição inicial do feito originário, deixando de apontar as razões pelas quais a decisão objurgada deveria ser reformada, o que levaria ao não conhecimento do seu recurso.

É sabido que as razões recursais devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do recorrente, viciam a decisão, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.016, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor do pronunciamento judicial hostilizado (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, muito embora não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente atacar, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que a parte apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a decisão deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

É dizer, ainda que a recorrente tenha reproduzido grande parte das matérias deduzidas na exordial do feito de origem, o ali exposto é suficiente para revelar o inconformismo com a decisão objurgada, visto que expõe teses que possibilitam a sua reforma, de maneira que não há falar em ausência de regularidade formal.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA APELADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA AUTORA.
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença. (AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008).
[...]” AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018, STJ).

“[...]
1. Esta Corte possui entendimento assente de que, não obstante a legislação processual exija que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito, a parte não fica impedida de reiterar os fundamentos expendidos na inicial ou em outras peças processuais se estas forem suficientes para demonstrar os motivos da irresignação do insurgente, bem como do possível desacerto da decisão que se pretende desconstituir/modificar (AgRg no AgRg no REsp. 1.309.851/PR, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 19.9.2013). 2. No caso dos autos, houve a reprodução, no Recurso de Apelação, das razões lançadas na Contestação, entretanto, estas razões são cabíveis para combater o decisum proferido singularmente.
(...). 3. Com efeito, ao contrário da conclusão assumida na Corte a quo, o confronto desses argumentos com o julgado revela que eles mostram-se adequados ao combate dos fundamentos utilizados pelo julgador ao proferir a sentença. 4. Agravo Regimental dos Servidores desprovido.” (AgRg no AREsp 272.809/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 10/10/2016, STJ).

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida.

2.
Da impugnação à Gratuidade de Justiça concedida ao apelante.

Cuida-se de impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante e suscitada pelo Município de Guarapari nas contrarrazões apresentadas ao recurso de apelação. O impugnante alega que o beneficiário não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício, sustentando que este possui elevado patrimônio, sendo proprietário de imóveis de alto valor, além de ser sócio e diretor de diversas empresas.

Lado outro, o recorrente argumenta que a impugnação apresentada pelo Apelado (Município de Guarapari) quanto ao benefício da justiça gratuita seria intempestiva, o que configuraria preclusão processual.

Ocorre que, o Município apresentou suas manifestações no prazo legal, conforme previsto no art. 100 do CPC, o qual dispõe que a impugnação ao benefício da justiça gratuita pode ser apresentada durante todo o curso do processo. Essa flexibilização é reforçada pelo fato de que a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta e pode ser elidida mediante comprovação posterior.

Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade da justiça pode ser concedida à pessoa que demonstre insuficiência de recursos para custear as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada mediante provas contrárias, como estabelece o art. 99, §3º, do CPC.

O impugnante argumenta que o apelante é detentor de patrimônio incompatível com a alegada insuficiência econômica. Contudo, não apresenta nenhum elemento a comprovar a existência de disponibilidade financeira do apelante para arcar com as custas processuais, pois a mera titularidade de bens ou a participação societária não implica, por si só, liquidez para suportar despesas judiciais, a considerar que o mesmo não está conseguindo adimplir com os impostos inerentes ao referido patrimônio.

No caso vertente, uma vez concedidos ao apelante, os benefícios da assistência judiciária gratuita, competia ao apelado e requerente da revogação do benefício, o ônus da prova de que o beneficiário não tinha direito à concessão desta benesse, o que não ocorreu. Neste sentido, é o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. FALTA DE REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. ART. 333 DO CPC. SÚMULA N. 7/STJ. DESPROVIMENTO”. “1. É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do beneficiário da justiça gratuita. 2. No caso concreto, a verificação das provas sobre a inexistência dos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o disposto na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AREsp 27245 / MG - Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2011/0086871-7 Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Quarta Turma - Data do Julgamento: 24/04/2012 - Data da Publicação/Fonte: DJe 02/05/2012).

Todavia, o impugnante não produziu qualquer prova visando demonstrar a suficiência financeira do impugnado. Assim, em atenção ao princípio do acesso à justiça (art. 5º, XXXV, CF), a manutenção do benefício se impõe.

A luz do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade de justiça apresentada.

Estando preenchidos os demais requisitos de admissibilidade,
conheço d
o

recurso
interpos
t
o
e passo ao exame do seu mérito.

3
.
Do m
érito recursal

Trata, na origem, de Embargos à Execução Fiscal, distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº 5001983-86.2020.8.08.0021, ajuizada pelo Município de Guarapari/ES, visando o recebimento de R$ 80.469,97 (oitenta mil quatrocentos e sessenta e nove reais e noventa e sete centavos) referentes às CDA’s n.º 2020/0019549, 2020/0019550, 2020/0019551, 2020/0019552, 2020/0019553, 2020/0019554, 2020/0019555, 2020/0019556, 2020/0019557 e 2020/0019558.

O débito executado diz respeito à suposta ausência de recolhimento de IPTU, vinculados a oito imóveis e referente às competências compreendidas entre 01/2016 e 08/2019.

Alega o apelante a nulidade da citação nos termos do art.280 do CPC e de sua intimação sobre a penhora realizada por edital, porquanto não houve o recebimento da citação pessoalmente pelo executado nos autos da execução fiscal.

A citação do apelante foi efetivada mediante Carta com Aviso de Recebimento no endereço conhecido do apelante, o qual foi recebida por terceiro em 09/02/2021, conforme AR250782022, juntado no dia 11/02/2021, dando prosseguimento o apelado às tentativas de localização de bens do devedor.

Nesta hipótese, sendo a citação recebida por terceiro, o executado deve ser intimado pessoalmente acerca da penhora, nos termos do art. 12, § 3º, da Lei Federal nº 6.830/1980:

Art. 12 - Na execução fiscal, far-se-á a intimação da penhora ao executado, mediante publicação, no órgão oficial, do ato de juntada do termo ou do auto de penhora.

[...]

§ 3º - Far-se-á a intimação da penhora pessoalmente ao executado se, na citação feita pelo correio, o aviso de recepção não contiver a assinatura do próprio executado, ou de seu representante legal.

No despacho juntado ao evento 9272003, o juízo da instância primeva determina expedição de mandado de penhora no rosto dos autos do processo nº 0030970-20.2012.8.08.0048, em trâmite junto à 3ª Vara Cível de Serra/ES – ação monitória movida pelo executado-, limitada a constrição ao valor executado na ação executiva, e concretizada a penhora, determinou a intimação do executado para fins de início da contagem do prazo para oposição de embargos à execução, nos termos do artigo 16, inciso III, da LEF.

Antes, novas tentativas de localização do apelante já haviam sido efetivadas por Carta com AR não recebidas, em razão da ausência do executado na localidade.

Houve então nova tentativa de localização pessoal do executado por Mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça em outro endereço do executado, também não exitosa, sendo atestado na certidão 40052209, ipsis litteris, “
que o executado acima possui casa no endereço, mas encontra-se fechada e que ele quase não aparece no local”.

E assim foi concretizada a citação/intimação por edital, nos moldes do §3º do art. 12 da Lei 6.830/80, em razão das frustradas tentativas de intimação pessoal por Cartas e Oficial de Justiça, consoante enunciado da Súmula 414 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, patente a
ausência de prejuízo ao exercício da ampla defesa
, em razão da oposição plenamente tempestiva dos embargos à execução pelo apelante, por advogado particular com poderes constituídos para tanto, tornando inaplicável a anulação dos atos processuais, conforme jurisprudência consolidada do STJ: "
De acordo com o princípio processual da instrumentalidade das formas, sintetizado pelo brocardo pas de nullité sans grief e positivado nos arts. 249 e 250 do CPC/73, correspondentes aos arts.

282 e 283 do NCPC, não é possível declarar a nulidade quando não verificado nenhum prejuízo efetivo.
"
(REsp n. 1.938.743/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.).

Conforme a jurisprudência firmada no c. STJ, o comparecimento espontâneo do executado e apresentação de defesa supre a eventual ausência de citação e intimação. Vejamos:

“(...). 3. Conforme a jurisprudência firmada nesta Casa, o comparecimento espontâneo do executado supre a eventual ausência de citação.
Na hipótese, a Corte local apurou que não houve demonstração de prejuízo que pudesse ensejar a pretensa nulidade dos atos processuais, visto que a parte apresentou embargos à execução e defendeu-se de forma ampla nos autos.
Incide, na espécie, a Súmula 83 do STJ. (...) (AgInt no AREsp n. 1.410.328/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 24/5/2022.)

Superadas nulidades aventadas, passo a examinar acerca do aventado excesso de execução, mediante incidência dos encargos de atualização monetária sobre o tributo.

A legislação da Municipalidade de Guarapari optou por ter como índice de correção monetária dos débitos fiscais o Índice de Reajuste do Município de Guarapar - I.R.M.G (arts. 61 a 63 do Código Tributário Municipal), o qual é reajustado com base no
Índice Nacional de Preços do Consumidor (INPC
) e
juros de
0,5
%
a.m
, dentro da competência tributária fixada aos municípios (artigo 156 da Constituição Federal). Sucede que referida competência - matéria de juros e correção monetária - é suplementar (artigo 30, inciso II, da CF), impondo a observação das normas gerais da União referentes aos limites de cálculo dos tributos em atraso.

A
o que percebo dos elementos anexos
e de consultas à página do Banco Central do Brasil
, os valores originais do tributo atualizados pelo I.R.M.G / INPC + juros de 0,5% ao mês, no período de 2016 a 2019,
supera m o s valor es atualizado s

apenas pela
Selic média no
mesmo
período de 2016 a 2019.

Com efeito, no julgamento da repercussão geral no
ARE nº 1216078
(Tema 1.062)
, o Pretório Excelso ratificou a jurisprudência da Corte e fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais,
limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Confira-se:

Recurso extraordinário com agravo. Direito Financeiro. Legislação de entes estaduais e distrital. Índices de correção monetária e taxas de juros de mora. Créditos tributários. Percentual superior àquele incidente nos tributos federais. Incompatibilidade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que
o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3. Fixada a seguinte tese:
os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
. (ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

A justificativa reside no fato de o Direito Financeiro constituir matéria de competência concorrente, de modo que o índice adotado para os tributos federais serve de norma geral para os estados-membros.

Na sentença, o Magistrado a quo entendeu pela inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.062/STF aos Municípios, considerando que a mesma refere-se apenas aos Estados e Distrito Federal, e que a situação será apreciada pelo Pretório Excelso no RE nº 1346152, afetado à repercussão geral (Tema 1.217).

Todavia, até a fixação da tese no Tema 1.217, entendo ser possível aplicar a tese disposta no Tema 1.062 aos créditos municipais. Assim como os estados e o Distrito Federal, os municípios devem respeitar os limites impostos pela Constituição e pela legislação federal, especialmente os índices aplicáveis aos créditos tributários da União.

Ademais, o STF determinou que os índices de correção monetária e taxas de juros de mora fixados pelos entes subnacionais não podem ultrapassar os valores praticados pela União, garantindo isonomia entre todos os entes da federação. Portanto, penso que os municípios podem, por meio de
legislação própria
, fixar os índices de correção monetária e as taxas de juros de mora sobre os seus créditos tributários (como IPTU, ISS e ITBI). Mas, conquanto possam eleger seus próprios fatores de atualização monetária e juros remuneratórios para seus créditos tributários, tais índices devem ser
iguais ou inferiores ao adotado pela União.

A União utiliza a taxa SELIC – a qual já engloba juros de mora e correção monetária – para atualização dos créditos tributários devidos à Fazenda Pública Federal, que, ao menos desde 2016, apresenta índices inferiores ao estipulado pelo Município de Guarapari, que corrige seus débitos pelo INPC e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, segundo os elementos dos autos.

Seguindo essa linha de intelecção, tendo logrado êxito em demonstrar que a cobrança do tributo, cumulada de juros e correção monetária, excede o que seria cabível, caso aplicada a taxa Selic, forçoso convir que o recorrente logrou êxito em comprovar o equívoco cometido pelo fisco e, por conseguinte, possui o direito de limitar a incidência de encargos moratórios sobre o crédito tributário à taxa utilizada pela União para cobrança dos tributos federais.

Neste particular, importante registrar que o “
STJ possui entendimento de que é possível alterar a Certidão de Dívida Ativa quando envolver
simples operação aritmética
, fazendo-se no título que instrui a Execução Fiscal
o decote da majoração indevida
” (REsp 1701882/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).

Portanto, consoante jurisprudência pacífica da Corte Superior, tem-se que o equívoco na aplicação dos encargos moratórios sobre o crédito tributário
não enseja a
nulidade das CDA’s
,
devendo ser facultada ao Fisco a alteração das CDA’s após a realização de novo cálculo das quantias, seguindo-se os parâmetros estabelecidos pelo órgão jurisdicional.

Pelo exposto, dou
parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar a r. sentença para acolher em parte os embargos à execução e reconhecer o excesso de execução, determinando que a atualização monetária do débito executado seja limitada
aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins
(SELIC), a ser apurada em liquidação.

Por corolário, condeno as partes reciprocamente ao pagamento das custas processuais. O Município apelado deverá arcar com o percentual sobre o valor do proveito econômico do apelado (consubstanciado no valor equivalente ao decote total do valor executado), e o apelado com percentual sobre o proveito econômico do Município (valor total atualizado das CDA’s após a limitação imposta). Na forma do 4° do inc. II do art. 85 do CPC, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Após o trânsito em julgado, junte-se cópia do acórdão nos autos da execução fiscal referenciada.

É como voto.